Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça.
2. Demonstrado que não foram esgotadas – por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo – as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização.
3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC.
4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.